Tribunal: TJSP
Processo: 1000661-59.2016.8.26.0144
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – IMPUGNAÇÃO INSUBSISTENTE.
Indenização pela instituição de servidão administrativa de passagem de linha elétrica fixada em laudo de avaliação judicial de boa qualidade, completo e conclusivo. Impugnação genérica que não abala o convencimento do Juízo.

Ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMÓVEL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – IMPUGNAÇÃO INSUBSISTENTE.
Indenização pela instituição de servidão administrativa de passagem de linha elétrica fixada em laudo de avaliação judicial de boa qualidade, completo e conclusivo. Impugnação genérica que não abala o convencimento do Juízo. Pedido procedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.